Tribunal: TJES
Processo: 5007508-29.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007508-29.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007508-29.2024.8.08.0047

RECORRENTE: JOSE DOS SANTOS e MARIA LUIZA DE ARAUJO SANTOS

RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: FABIA MEDICE DE MEDEIROS

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidores contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de débito (R$ 13.536,08) decorrente de inspeção técnica (TOI nº 9340197) e de indenização por danos morais. Os recorrentes alegam que a inspeção foi unilateral, que não houve notificação prévia e que o imóvel havia sido invadido por terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve irregularidade ou cerceamento de defesa no procedimento de lavratura do TOI e na apuração do débito pela concessionária; (ii) a alegação de ocupação do imóvel por terceiros afasta a responsabilidade dos titulares cadastrais; e (iii) é cabível a produção de prova pericial em sede recursal no rito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação e a regulação da ANEEL não exigem notificação prévia para a realização de inspeção, bastando que seja oportunizado ao consumidor o acompanhamento do ato, o que ocorreu no caso concreto, conforme admitido pela própria parte e registrado nos documentos da concessionária.

O procedimento administrativo observou as normas técnicas (lavratura de TOI, substituição de medidor, remessa para análise laboratorial e comunicação posterior), possuindo lastro probatório suficiente para manter a cobrança.

A pretensão de produção de prova pericial formulada apenas em sede recursal configura comportamento processual contraditório (
venire contra factum proprium
), uma vez que, ao optar pelo rito dos Juizados Especiais, a parte renuncia tacitamente à produção de provas complexas incompatíveis com o sistema.

A responsabilidade pela unidade consumidora e pela gestão cadastral é do titular do contrato perante a distribuidora, não sendo a alegação de invasão por terceiros, desacompanhada de prova de transferência formal, motivo apto a exonerar o débito.

Inexistindo ato ilícito na conduta da concessionária que agiu no exercício regular de direito, não se vislumbra dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
"1. A regularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) é aferida pelo cumprimento dos procedimentos previstos na regulação da ANEEL, sendo dispensável a notificação prévia da inspeção desde que oportunizado o acompanhamento pelo consumidor. 2. A responsabilidade pelo pagamento de débitos de energia elétrica e pela gestão cadastral da unidade consumidora recai sobre o titular do contrato, não sendo a ocupação do imóvel por terceiros motivo apto a desconstituir a dívida sem a prova de transferência formal da titularidade. 3. O ajuizamento de demanda no rito da Lei nº 9.099/1995 implica renúncia tácita à produção de prova pericial complexa, sendo vedado à parte invocar a necessidade de perícia em sede recursal em razão da proibição do comportamento processual contraditório."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CPC/2015, arts. 487, I, e 98, § 3º;

Lei nº 9.099/1995, art. 40;

Resoluções da ANEEL.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.812.140/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.10.2019.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

As partes autoras
JOSE DOS SANTOS e MARIA LUIZA DE ARAUJO SANTOS
interpuseram recurso inominado contra sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA proposta em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

A Sentença de Primeiro Grau julgou os pedidos autorais (ID 18066612), com o seguinte dispositivo:
“Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão da parte autora para DETERMINAR que a requerida efetue a troca do relógio da unidade consumidora da parte autora. Por via reflexa, declaro extinto o processo, com apreciação de mérito, na forma do artigo 487, I do CPC.”.

As partes autoras interpuseram Embargos de Declaração. Juízo Singular proferiu a decisão de ID 18066620, por meio da qual rejeitou os declaratórios.

Em sede recursal (ID 18066612), a parte recorrente sustenta a irregularidade do TOI nº 9340197 e a inexigibilidade do débito de R$ 13.536,08, alegando que a inspeção foi unilateral e que o imóvel esteve anteriormente invadido por terceiros.

Pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos exordiais, sob a alegação de falha na prestação do serviço e configuração de dano moral.

A parte requerida apresentou Contrarrazões ID18066630.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelas partes autoras (ID 18066624 e ss).

A controvérsia gira em torno do TOI nº 9340197 e da cobrança dele decorrente.

Inicialmente, não existe previsão regulamentar para que os autores sejam previamente notificados da inspeção, bastando que seja oportunizado aos mesmos o acompanhamento da visita técnica realizada.

Dos autos, extrai-se que, em 25/04/2024, a concessionária lavrou o termo de inspeção, registrando “furo na tampa do medidor”, com encaminhamento do equipamento para análise laboratorial, além de constar no próprio formulário a possibilidade de verificação técnica e a informação de recebimento da comunicação pelo cliente, embora houvesse a informação de “não assina”.

Consta também o comunicado de substituição do medidor e remessa para laboratório, com indicação expressa de ciência posterior e de oportunidade para acompanhamento da análise.

Neste ponto, convém destacar que a própria parte recorrente admite ter participado da inspeção realizada pela concessionária.

Assim, não procede a tese de violação ao contraditório e à ampla defesa fundada na suposta ausência de ciência acerca da lavratura do TOI, sobretudo porque os autos demonstram que os consumidores tiveram conhecimento da inspeção, da substituição do medidor e da apuração técnica subsequente.

A alegação do autor de necessidade de produção de perícia técnica é contraditório com o seu próprio comportamento processual. Ao demandar no microssistema dos juizados especiais, onde não é admitida perícia, a parte autora sempre abre mão tacitamente da possibilidade de produção de prova técnica. Dessa forma, caso não tenha êxito em sua pretensão por falta de provas, não pode invocar a necessidade de produção de uma prova da qual abrira mão previamente.

No mais, a orientação jurisprudencial do STJ é firme no sentido de que a suspensão por débito pretérito ou por fraude apurada unilateralmente é ilegítima, mas também admite a validade da cobrança e da suspensão quando o procedimento observa contraditório e ampla defesa, especialmente nos moldes regulatórios da ANEEL.

No mesmo sentido, o STJ, por intermédio do REsp 1.812.140/RS, firmou a tese de que a concessionária de energia deve observar exatamente a forma de notificação prevista nas normas da ANEEL para comunicar interrupções programadas ou suspensão do fornecimento, não podendo escolher livremente outro meio de aviso.

No caso concreto, a prova produzida pela ré, apesar de ser unilateral, segue corretamente os regramentos acerca da matéria, não podendo ser anulada. Há TOI, comunicado de substituição, remessa do medidor para laboratório e registro de análise técnica, elementos que, em conjunto, afastam a tese de nulidade absoluta do procedimento, como se verifica dos documentos presentes sob id’s 18066607, 8066606, 18066603 e 18066602.

A insurgência dos recorrentes, nesse ponto, pretende desconstituir o conteúdo do acervo documental sem prova mínima capaz de infirmá-lo. A inversão do ônus da prova não significa um decreto automático de procedência, não isentando o consumidor da produção da prova mínima de suas alegações, ainda mais diante do conjunto probatório produzido pela parte adversa.

Por fim, também não prospera a alegação de que a cobrança deva ser afastada porque o imóvel teria sido invadido por terceiros.

Ainda que a narrativa da inicial dê conta dessa circunstância, não houve prova bastante de que a relação contratual tivesse sido formalmente encerrada ou transferida perante a distribuidora, nem de que a unidade consumidora estivesse desvinculada dos recorrentes para fins de faturamento.

Nessa linha, subsiste a responsabilidade do titular pela adequada gestão cadastral da unidade, tal como destacado pela defesa e acolhido, em essência, pelo juízo de origem.

Por consequência, não se configura dano moral indenizável.

A jurisprudência do STJ repele o corte arbitrário ou a cobrança fundada em apuração unilateral sem contraditório; porém, quando a concessionária demonstra procedimento regular, com notificação e lastro técnico mínimo, desaparece o pressuposto da ilicitude. Inexistindo ilicitude reconhecível no agir da ré, a pretensão indenizatória não pode prosperar. O simples descontentamento com a cobrança e com a atuação administrativa da concessionária não ultrapassa, aqui, o campo do inadimplemento contratual discutido judicialmente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a improcedência dos pedidos formulados. Condeno os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, contudo, a exigibilidade resta suspensa, a teor do art. 98, §3°, do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 09 de fevereiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO

3ª TURMA RECURSAL – GABINETE 3 – JUIZ RELATOR

RECURSO : RECURSO INOMINADO CÍVEL

PROCESSO : 5007508-29.2024.8.08.0047

JUÍZO : JUÍZO DE SÃO MATEUS – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ(A) : DRA. FÁBIA MEDICE DE MEDEIROS

RECORRENTE : JOSÉ DOS SANTOS E MARIA LUIZA DE ARAÚJO SANTOS

RECORRIDO : EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

VOGAL : RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

RESUMO DO VOTO:
Recurso inominado interposto pelos consumidores contra sentença que manteve débito decorrente de recuperação de receita. O acervo probatório demonstra que a concessionária descumpriu formalidades rígidas do marco regulatório da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL e ignorou pedido de desligamento formulado pelos titulares em razão de posse de invasores. Rompimento do nexo causal e da culpa dos recorrentes pelo consumo irregular ocorrido durante a ocupação de terceiros. Declaração de inexistência do débito. Suspensão indevida de serviço essencial que enseja reparação moral.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Ementa: Direito do consumidor. Recurso inominado. Fornecimento de energia elétrica. Termo de ocorrência e inspeção (toi). Ocupação irregular por terceiros (invasão). Descumprimento de formalidades regulamentares da resolução normativa nº 1.000/2021 da aneel. Inexistência do débito. Suspensão indevida. Dano moral configurado. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto pelos consumidores em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação tão somente para determinar a troca do relógio medidor, mantendo a exigibilidade de cobrança de recuperação de receita no valor de R$ 13.536,08 decorrente do TOI nº 9340197 e indeferindo o pedido de indenização por danos morais. Os recorrentes sustentam a nulidade da cobrança em razão de o procedimento ter sido conduzido unilateralmente, bem como por restar comprovado que o imóvel estava invadido por terceiros à época do consumo irregular fustigado.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o procedimento administrativo de lavratura do TOI nº 9340197 e apuração do débito observou os requisitos rígidos de validade previstos na atual regulamentação do art. 590 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL; (ii) saber se a ocupação irregular do imóvel por terceiros afasta o nexo de causalidade e a responsabilidade dos titulares cadastrais idosos e hipossuficientes; e (iii) saber se a interrupção do fornecimento de energia elétrica fundada em exação indevida configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A concessionária de energia elétrica não comprovou a escorreita implementação das diligências regulamentares essenciais prescritas pela Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, em especial a realização de medição fiscalizadora com registros de fornecimento em memória de massa por, no mínimo, 15 dias consecutivos, o que macula a integridade da constituição do débito por decorrer de apuração puramente unilateral.

4. Restando sobejamente demonstrado nos autos, por meio de registro de ocorrência policial e prova testemunhal harmônica, que a unidade de consumo esteve invadida por terceiros meliantes que implementaram ligações clandestinas, e tendo os titulares idosos diligenciado tempestivamente junto à distribuidora para solicitar o desligamento do relógio medidor — providência culposamente negligenciada pela fornecedora —, afasta-se por completo a responsabilidade contratual e a culpa dos recorrentes pelo débito de recuperação de receita.

5. A interrupção injusta do fornecimento de energia elétrica no recesso do lar ultrapassa a barreira do mero aborrecimento contratual, afetando a dignidade pessoal e a subsistência ordinária do consumidor, o que faz presumir o prejuízo imaterial e substancia o dever de indenizar na modalidade de dano moral puro (
in re ipsa
).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A regularidade da cobrança de recuperação de receita decorrente de TOI pressupõe o estrito cumprimento das diligências formais rígidas estabelecidas no marco regulatório da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, cuja inobservância enseja a declaração de inexistência do débito. 2. A comprovada ocupação irregular de imóvel por terceiros invasores, somada à inércia da concessionária em atender ao pedido de desligamento formulado pelos titulares cadastrais idosos e hipossuficientes, elide o nexo de causalidade e a culpa destes pela fraude constatada. 3. O sobrestamento indevido do fornecimento de serviço público essencial de energia elétrica configura defeito na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral puro.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 9.099/1995, arts. 38, 54 e 55; Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, arts. 590 e ss.; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º; CPC, arts. 373, 487, I, 517 e 782, §§3º e 5º.

I. Caso em exame

Tratam os autos de
recurso inominado
proposto por
José dos Santos e Maria Luiza de Araújo Santos
em face de
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
.

Insurgem-se os consumidores recorrentes contra a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais apenas para determinar a substituição do relógio medidor da unidade consumidora, rejeitando, todavia, os pleitos de declaração de inexigibilidade de débito de recuperação de receita no valor de R$ 13.536,08 decorrente do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9340197, bem como o pedido de indenização por danos morais. Sustentam os recorrentes que a inspeção foi realizada de maneira unilateral, sem notificação prévia, e que o imóvel esteve invadido por terceiros no período da suposta irregularidade, elidindo qualquer culpa dos titulares cadastrais. Pugnam pelo provimento do recurso para reforma do julgado.

II. Questões em discussão

As questões para discussão nos presentes autos consistem em saber: (i) se a preliminar de incompetência do juízo por necessidade de realização de perícia técnica complexa deve ser acolhida; (ii) se o procedimento administrativo de lavratura do TOI nº 9340197 observou as exigências rígidas do marco regulatório da agência distribuidora nos moldes da atual Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL; (iii) se a demonstração de ocupação irregular do imóvel por terceiros retira a culpa dos titulares da unidade de consumo pela possível fraude constatada ; e (iv) se restou configurado dano moral indenizável em decorrência da suspensão indevida do fornecimento de serviço de natureza essencial.

III. Razões de decidir

Rejeito a preliminar de incompetência do juízo sustentada pela ré em sua contestação porque os autos contam com os elementos probatórios suficientes para o julgamento da pretensão autoral, não havendo necessidade de novo esforço de demonstração para o deslinde da presente controvérsia.

Não existindo outras questões processuais por solver, nulidades por suprir ou irregularidades por sanar, dou o feito por saneado. No mérito, peço vênia ao eminente Juiz Relator para apresentar divergência.

Quanto ao pedido de inexigibilidade do valor cobrado a título de recuperação de receita por eventuais diferenças apuradas no consumo aferido pelo medidor considerado como defeituoso pela ré, de considerar que as disposições afins textualizadas pelos arts. 590 e seguintes da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL estabelecem que "na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor", de modo que "a distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade" , diligenciando os seguintes procedimentos: (1) emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI); (2) solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor; (3) elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição; (4) avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas, e (5) implementar, quando julgar necessário, procedimentos adicionais, tais como medição fiscalizadora com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 dias consecutivos, e recursos visuais.

E das providências exigidas no mencionado marco regulatório a ré, salvo melhor juízo, não provou a escorreita e legítima implementação dos procedimentos de medição fiscalizadora com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 dias consecutivos, razão pela qual não se encontra, no caso concreto, plenamente demonstrado o conjunto de evidências capazes de configurar a regularidade da cobrança em face dos recorrentes.

Ademais, resta exaustivamente comprovado no acervo instrucional, por meio de boletim de ocorrência datado de 17/06/2021 e depoimento testemunhal idôneo colhido em audiência, que o imóvel em testilha esteve sob ocupação irregular de terceiros (invasão) no transcurso temporal que ensejou a exação. Restou demonstrado que os meliantes invasores realizaram intervenções clandestinas ("gato") na rede elétrica e que os autores, pessoas idosas e hipossuficientes, prontamente buscaram a concessionária ré para solicitar o desligamento do relógio medidor a fim de compelir a desocupação do bem, providência que foi justificadamente ignorada pela fornecedora.

Esta circunstância fática extrai por completo qualquer nexo de causalidade ou culpa pela possível fraude dos titulares da unidade de consumo. Faltando, então, diligências essenciais para a constatação de efetiva irregularidade na fruição pelos autores de mencionados serviços de forma voluntária, não podem ser reconhecidos como efetivamente ocorrentes os problemas de consumo imputados e, por sucedâneo, as iniciativas de recuperação de receitas, porque resultantes de diligências unilaterais da distribuidora, em ofensa ao valor principiológico do contraditório e da ampla defesa consagrados pelo art. 5º, LV, da CF. A importância debitual de R$ 13.536,08, por força da incorreção de sua constituição, deve ser declarada inexistente e, portanto, indevida.

De tais considerações conclui-se que a ré não poderia realizar a suspensão de fornecimento para recuperação de receitas pretéritas ou mesmo em razão de constatação unilateral de deficiência de medição de consumo. Neste sentido, considerando que o injusto sobrestamento da dispensação de energia elétrica em favor da residência dos autores por quase 15 dias caracterizou verdadeiro vício de prestação de serviço, tem-se por presente dano moral compensável, fundamentalmente porque a ausência de energia elétrica no recesso do lar impõe transtornos que sobejam o simples aborrecimento, pela imprescindibilidade que tal utilidade representa para a vivência cotidiana, seja em razão de sua prestabilidade para as tarefas ordinárias de subsistência, seja pela fruição de lazer e sociabilidade que proporciona.

No que tange à prova do dano moral, por se tratar de lesão imaterial, desnecessária a demonstração do prejuízo, na medida em que possui natureza compensatória, minimizando de forma indireta as consequências da viciada conduta, decorrendo aquele do próprio fato. Portanto, a ação ilícita da ré faz presumir os prejuízos alegados pelos autores, substanciando o denominado dano moral puro, restando razoável estabelecer, na conformidade das circunstâncias do caso, valor indenizatório na ordem de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

DISPOSITIVO

Isto posto, peço vênia ao eminente Relator para dele divergir e
CONHECER
do recurso inominado
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
REFORMANDO
a sentença para:

DECLARAR
a inexistência e consequente cancelamento do débito de R$ 13.536,08 reclamado pela ré em desfavor dos autores decorrente do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) nº 9340197 mencionado nos autos;

CONDENAR
a ré a abster-se de promover qualquer cobrança em face dos autores referente ao mencionado expediente de recuperação de receita, parcelada ou integralmente, nas faturas mensais de consumo, bem como a abster-se de interromper o fornecimento de energia elétrica ou de lançar os nomes dos recorrentes em cadastros de restrição ao crédito em razão do referido débito, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por eventual descumprimento; e

CONDENAR
a ré a pagar em favor dos autores o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária pelo IPCA a partir deste arbitramento e juros de mora pela Taxa Selic a partir da citação, na forma do art. 406, §1º, do CC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, face o provimento parcial do recurso, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, arts. 38, 54 e 55; CF/1988, art. 5º, LV; Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, arts. 590 e ss.; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º; CPC, arts. 373, 487, I, 517 e 782, §§3º e 5º.

Documentos relevantes citados
: ID's 18066611 (Termo de Audiência e instrução); 18066621 (Recurso Inominado); 18066599 (Contestação da Concessionária); 51732661 (Boletim de Ocorrência de Invasão).